Tribunal: TJMT
Processo: 0000389-11.2018.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000389-11.2018.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARVALHO BARRA - CPF: 164.916.709-10 (EMBARGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 12.635.351/0002-39 (EMBARGANTE), JOAO LUIZ CENTENARO - CPF: 369.283.809-34 (ADVOGADO), MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 08.610.335/0001-33 (EMBARGANTE), ROBERTO CARVALHO BARRA - CPF: 301.617.116-34 (EMBARGANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), VANDA GOMES - CPF: 635.383.186-20 (ADVOGADO), ROBERTO CARVALHO BARRA - CPF: 301.617.116-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficientemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos por MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA e MOCELLIN AGRONEGÓCIOS DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS em face de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 0000389-11.2018.8.11.0086, originário da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Mutum/MT.

Rejeitados pelos colegiado desta Câmara Cível (ID 37054960), houve interposição de Recurso Especial, provido monocraticamente para determinar a apreciação das seguintes matérias:

“No presente caso, apesar da oposição de embargos declaratórios, o Tribunal de origem manteve a omissão a respeito de questão pertinente ao deslinde da causa, oportunamente suscitada pela parte, qual seja, a existência de pluralidade de credores e regularidade parcial da representação, que, com a divisibilidade do objeto do contrato, permitiria a manutenção do instrumento particular de reconhecimento, novação e confissão de dívida.

(...)

Assim, contatada a omissão, considerando que a análise fático-probatória não pode ser realizada por este Juízo especial, os autos devem retornar ao Tribunal de origem.

Ficam prejudicada as demais questões apresentadas no recurso especial.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para exame das omissões apontadas.” (ID 158300660 - Pág. 7)

Razões (ID 41658496) e Contrarrazões (ID. 42966994) já constam no relatório anterior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Estabelecido esse limite, tem-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a baixa dos autos a fim de que seja aclarado apenas os reflexos da nulidade reconhecida em razão da “pluralidade de credores”, “regularidade parcial da representação” e “divisibilidade do objeto do contrato.”

Não há divergência, por outro lado, sobre o reconhecimento da nulidade dos avais feitos pelo procurador ROBERTO DE CARVALHO BARRA em relação a CPR no 001734/2013 (de fls. 15/16verso), estando a matéria acobertada pela preclusão pro judicato.

Aliás, a nulidade reconhecida por este Sodalício decorre da violação das solenidades previstas no Código Civil Brasileiro (do art. 166, incisos IV e V, art. 187, art. 422, art. 661 do CC), em outras palavras, deriva da invalidade do mandatário (ROBERTO) para representar o mandante (ANTONIO) perante a empresa MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

Deste modo, impossível albergar o aval concedido na CPR número 001734/2013 quando o mandatário foi constituído para representar o mandante em empresa diversa, precisamente, junto a empresa MOCELLIN AGROINDUSTRIAL LTDA.

Os embargantes buscam esclarecimentos quanto a declaração de nulidade do Instrumento Particular de Reconhecimento, Novação e Confissão de Dívidas com Garantia Pignoratícia e outras Avenças no que se refere a parte que permanece hígida.

Melhor explicando, questionam se a nulidade alcançará o negócio jurídico somente entre ANTONIO DE CARVALHO BARRA e MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, ou também perante a empresa MOCELLIN AGROINDUSTRIAL LTDA.

Para tanto, argumentam que o mandatário ROBERTO CARVALHO BARRA possuía poderes para representar o embargado perante a empresa MOCELLIN AGROINDUSTRIAL LTDA, logo, este estaria amparado por instrumento procuratório válido para celebrar a confissão de dívidas.

Por conta disso, sustenta que não há disposição no Instrumento Particular de Reconhecimento, Novação e Confissão de Dívidas com Garantia Pignoratícia e outras Avenças de que o débito ali confessado e novado seja decorrente daquele constante na CPR n. 001734/2013-21.

Veja que este julgador, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou às partes os fundamentos pelos quais entende que se mantém hígida a relação jurídica do negócio objeto do litígio apenas em relação aos devedores principais – ROBERTO DE CARVALHO BARRA e ANGELA VITÓRIA CALDEIRA BARRA – e os Embargantes MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA e MOCELLIN AGROINDUSTRIAL LTDA.

Quanto ao Embargado ANTONIO DE CARVALHO BARRA se apresenta nulo o aval concedido – por meio de seu procurador ROBERTO DE CARVALHO BARRA – no que tange a CPR no 001.734/2013 e, por arrastamento, os atos posteriores que lhe imputam responsabilidade pela dívida, inclusive a Confissão de Dívida e eventuais aditivos, haja vista que se encontram maculados pelos mesmos vícios originários do primeiro negócio.

Diferentemente do alegado e em consonância com a fundamentação do acórdão embargado, o material probatório deixa evidente a vinculação entre o Instrumento Particular de Reconhecimento, Novação e Confissão de Dívidas com Garantia Pignoratícia e outras Avenças e a CPR n. 001734/2013-21, uma vez que, além da identidade de partes (sendo apenas acrescida a empresa MOCELLIN AGROINDUSTRIAL LTDA), o objeto do contrato é o mesmo no que se refere ao produto e a forma, tanto que o Parágrafo Primeiro da Clausula Décima do Instrumento de Novação e Confissão de Dívida prevê que as safras serão produzidas na Fazenda Santa Cândida, sob a matrícula 2.362 do CRI da Comarca de Sorriso-MT, a mesma fazenda constante na CPR.

Não se nega que indicação da causa debendi ou a apresentação dos contratos ou documentos que deram origem à dívida confessada, mas o fato do referido instrumento fazer referência de forma genérica aos negócios jurídicos havidos entre as partes acabou permitindo a vinculação deste à CPR, restando claro que integra e serve de garantia da mesma operação.

De outro lado, se fosse o caso da Novação e Confissão de Dívida se referir a outros negócios que não a referida CPR, caberia aos Embargantes demonstrar quais seriam os supostos contratos novados, mas não o fizeram (art. 373, II, do CPC), até porque a nulidade reconhecida no caso concreto não permite que subsista efeito nos atos praticados em nome do Embargado ANTONIO DE CARVALHO BARRA.

Por oportuno, no que se refere a questão probatória, a decisão atacada deixa cristalina a ausência de provas que corrobore com a alegação recursal:

Resta a perquirir se o mandante, através de ato inequívoco, ratificou o ato até então inexistente e, se positivo, esta retroagirá à data do ato inicial, consoante a parte final do parágrafo único, do artigo 662 do Código Civil. Alegou a empresa apelada, quer em contestação, de fls. 88 bem como na resposta ao recurso aviado fundamentou que não é necessária a ratificação expressa porque o autor, em relação à confissão de divida, pagou as prestações vencidas em data de 28/02/2015, 30/06/2015, 28/02/2016, 20/02/2017 e 30/06/2017. Não se sustenta este argumento porque, em primeiro compasso, a rigor do parágrafo único, do artigo 662 do CC, a ratificação deve ser expressa. Sobra a perquirir, se houve a pratica de ato inequívoco por parte do devedor, segunda hipótese prescrita pelo parágrafo único, do artigo 652, do Código Civil Brasileiro. A fundamentação acima, em relação as ausência de ratificação expressa, de igual valor, serve para registrar a inexistência de atos inequívocos por parte do mandante em relação ao ato, praticado às escondidas, pelo mandatário, exorbitando os poderes conferidos no instrumento de procuração. Isto porque, em relação ao pagamento posterior das prestações já referidas linhas acima, não residem provas de que, efetivamente, estas foram pagas pelo autor ou pelos devedores ROBERTO DE CARVALHO BARRA e sua esposa, não estando, por consequência lógica, cumprido o segundo requisito de ato inequívoco. E, neste caso, a prova era unicamente da empresa apelada em que o instrumento foi usado – MOCELLIN AGRONEGÓCIOS DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. Nesta situação, deveria o feito ser mais bem instruído e, neste aspecto, o ônus de comprovar esta situação era totalmente da requerida. Isto por que: ‘Concordando com o julgamento do processo no estado em que se encontra, descabe alegar, em sede de recurso, nulidade do julgado, sob esse argumento especialmente por se verificar, neste aspecto, a ocorrência da preclusão lógica, porquanto seu requerimento se torna incompatível com a concordância anterior. (6a. Câmara Cível, TACivSP, apelação 364.203, Relator Juiz LAGRASTA NETO, ás notas do Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1569)’. Deve ser anotado, por consequência, que o comum se presume, o extraordinário deve ser comprovado de forma clara e inequívoca e, desta forma, a prova de que houve ato inequívoco do autor, transfere-se totalmente à empresa requerida/apelada e, neste contexto, não se desincumbiu deste ônus (Artigo 333, inciso II, CPC/73 ratificado pelo artigo 373, inciso II, do CPC vigente). Ademais, o comum se presume e, neste aspecto, a presunção é que as prestações foram quitadas pelo devedor principal, no caso, o próprio procurador e s/esposa, emitentes da CPR e que deu origem a confissão de dívida. Nesta condição, tendo o autor alegado e provado que o documento apresentado para a relação de negócios com a empresa MOCELLIN – AGRONEGÓCIOS DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA estava totalmente em discordância com a procuração outorgada ao mandante ROBERTO DE CARVALHO BARRA, a questão do ato inequívoco que restaria para ratificar aquele ato inválido, era todo da citada empresa e tal situação não se encontra comprovada nos autos.

(...)

“Nesta senda, por mais que se tente, em matéria de prova e a divisão do seu correspondente ônus às partes litigantes, tratando-se de fato extraordinário, com aplicação da preclusão em desfavor da apelada, concordando com o julgamento antecipado da lide, não desabrocha nos autos qualquer prova pertinente de que o autor, através de ato inequívoco, concordou com os atos praticados pelo mandatário, em desaviso com o prescrito na procuração de fls. 17, lavrada no livro 008, pagina 254 v, do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comarca de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo. E, como mandatário do autor, à suas escondidas, em relação à aludida CPR (n. 001734/2-13-21), temos que o mandatário, ainda de posse da procuração que não lhe dava direito, documento de fls. 19/20, diante da dívida não adimplida em relação à CPR, em data de 26/11/2014, confessou dívida em favor de MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA e MOCELLIN – PRODUTOS AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS LTDA. De tudo se extrai, portanto, ao meu modo de analisar esta atípica situação tratada nos autos que, em relação ao negócio originário, isto é, a emissão da CPR consignando o mandatário e sua esposa como emitentes em favor da empresa MOCELLIN AGRONEGÓCIOS DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA está correta. Entretanto, em relação ao aval do autor, esta situação não pode ser tolerada já como dito acima, a procuração foi outorgada pela representá-lo junto à empresa diversa – MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA. Deve ser visto que a sentença, em outro aspecto, deu a conotação de aplicação da teoria da aparência, quando em sua decisão assim registrou: ‘Verifica-se dos autos que não houve outros negócios jurídicos entre Autor e os Requeridos, por ocasião desta procuração, diversos daqueles objeto do litígio. Desta forma, a ratificação somente poderia dizer respeito a Cédula de Produto Rural, em uma interpretação teológica do instrumento procuratório’. Equívoco do magistrado em assim fundamentar. Primeiro porque não reside a ratificação expressa ou mesmo ato induvidoso do autor no que tange ao aval concedido quando da assinatura da CPR de número 001734/2013, não podendo dar válido como presunção de sinceridade absoluta os argumentos trazidos pela apelada/requerida. Segundo porque, mesmo na hipótese de ser aventada a teoria da aparência, esta se concretiza quando uma pessoas é considerada por todos como titular de m direito, embora não o seja, leva-se afeito um ato jurídico através do princípio de boa fé. O fato de ser o primeiro negócio afasta, completamente, esta aplicação, se isto fosse possível, ficando aqui o registro.”

Sanando qualquer resquício de dúvida, o que se extrai dos autos é que ROBERTO CARVALHO BARRA firmou, em nome próprio, uma Cédula de Produto Rural (CPR n. 001734/2013-21) junto à empresa MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., tendo como avalista, ANTONIO CARVALHO BARRA, representado pelo próprio emitente (Roberto), mediante instrumento de procuração pública, sem validade perante essa empresa.

Neste sentido, reprisa-se o disposto na fundamentação do acórdão embargado:

“O instrumento é claro: tão somente para representá-lo junto à empresa diversa, precisamente, MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA, portanto, em manifesto desvio de finalidade que, dado ao caráter restrito, não pode ser reconhecido o efeito teológico, como anotado, equivocadamente, na sentença recorrida. Deve ser igualmente frisado que a empresa MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA. tem como componentes os sócios PAULO MOCELLIN e DOMINGOS MOCELLIN, conforme contrato social juntado às fls. 124/15 dos autos. Já a empresa MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, segundo se vê no contrato social de fls. 99/100 é constituída dos sócios DOMINGOS MOCELLIN e MICHELLE JACQUELINE DOS SANTOS REZENDE MOCELLIN. Assim, ao meu viso, respeitando posicionamentos contrários, os argumentos de extensão do mandato, como, de resto, visto e concluído pelo magistrado sentenciante, não tem qualquer sentido jurídico, não comungando com o equivocado entendimento esposado em suas razões de decidir pela improcedência da lide. Isto porque, a rigor do artigo 653 do Código Civil, opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos e administrar interesses sendo, portanto a procuração o instrumento previsto. Mas, por outro lado, não se pode ignorar o disposto no § 1o, do artigo 654 do Código Civil. § 1o - O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação da extensão dos poderes conferidos. No caso em apreço, como dito linhas acima, o mandato outorgado pelo autor ao seu mandatário era, de forma específica, para representá-lo junto a empresa MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA e não onde foi celebrado o negócio, isto é, perante a empresa MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INDUMOS AGRÍCOLAS LTDA. Não vejo como aplicar a extensão já que, em assim fazendo, estaria vulnerando o prescrito no artigo 662 do Código Civil, assim prescrito. ‘Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato’. Neste contexto, os atos praticados pelo mandatário que tenham extrapolados os poderes conferidos pelo mandante, em primeiro aspecto, deve existir a ratificação expressa, o que, no caso em comento, não existe. Aqui reside um indisfarçável desvio de finalidade quando da utilização do mandato o que, por si só, nulifica os atos praticados pelo mandatário.”

Face a cristalina nulidade decorrente da falta de poderes do mandatário, surgiu o Instrumento Particular de Reconhecimento, Novação e Confissão de Dívida com Garantia Pignoratícia e Outras Avenças, no intuito de incluir a empresa MOCELLIN AGROINDUSTRIAL LTDA no negócio jurídico a fim de legitimar a operação.

Após a inclusão da referida empresa, foi assinado o “Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Reconhecimento, Novação e Confissão de Dívida” alterando as partes e excluindo a credora MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., credora originária que assinou a CPR.

Como se vê, é nítido que a intenção dos Embargantes com o Instrumento de Novação e Confissão de Dívida, juntamente com o Aditivo posterior, sempre foi de convalidar negócio jurídico nulo, qual seja, a inclusão do Embargado ANTONIO CARVALHO BARRA como avalista/devedor sem o real consentimento deste, tendo em vista a ausência de poderes do mandatário para tal feito.

Assim, impõe frisar que a relação de confiança entre o mandante e o mandatário é princípio basilar, e precisa ser minuciosamente descrito no instrumento para qual fim o outorgante está dando direito de ser representado.

Como já consignado em julgamento anterior, o princípio da boa-fé é um dos instrumentos e fundamentos do direito brasileiro e baseado nestes nascem diversas regras, entre elas a cominação dos negócios jurídicos simulados, figura clássica de manifestação da intenção inadequada dos contratantes, ora Embargantes, que não agiram segundo a luz do sistema jurídico aplicável ao caso.

E, ainda que se alegue a existência de pluralidade de credores e regularidade parcial da representação, trata-se de mera tentativa de dar validade póstuma a um ato natimorto, visto que, como fundamentado por este Sodalício, decorrem de operação (CPR) arraigada de vício insanável de nulidade.

Neste sentido, além de manifestamente infundada, a tentativa não encontra qualquer respaldo na legislação, ante a expressa dicção do artigo 169 do Código Civil:

“Por tais aspectos, cumpre-me ainda ressaltar que, analisando todo o instrumento de procuração, não comportando este interpretação ampliativa e tão somente restritiva, devendo constar no documento, de forma expressa, todos os poderes outorgados ao procurador para a realização do ato jurídico correspondente, não havendo, por consequência, admitir que elaborado o mandato para que o mandatário representasse o outorgante junto a empresa MOCELLIN AGRO INDUSTRIAL LTDA, este faça negócio, avalizando a CPR emitida junto a empresa diversa, precisamente a MOCELLIN –AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA e, de consequência, trata-se de ato que já é nulo no seu nascedouro. Nesta toada, não há como interpretar extensivamente os poderes outorgados por ANTONIO DE CARVALHO BARRA ao seu procurador ROBERTO CARVALHO BARRA já que este, em desaviso com os poderes outorgados, usou a procuração em estabelecimento distinto e, desta forma, o aval concedido na CPR 001734/2013, para solidariamente garantir os débitos do seu procurador, se apresenta nulo de pleno direito.

(...)

O que se constatou no caso, sobretudo em sendo o primeiro negócio feito entre as partes, é que a requerida MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA ao dar como válido o aval do autor através do seu procurador (e devedor principal) em relação a citada CPR, com ausência de poderes específicos (procuração outorgada para representação em empresa diversa), não foi diligente e imprudente com seu negócio e, por consequência, deve pagar pelo seu erro. No caso, a empresa que celebrou a CPR 001734/2013, tinha o dever, decorrente da boa fé objetiva consagrada no artigo 422 do CC, de adotar todas as medidas corretas e oportunas, protegendo seu crédito, não aceitar o aval concedido através da citada procuração que não dava poderes ao mandatário representar o mandante junto àquela empresa. Aliás, bem a propósito que o artigo 187 do Código Civil Brasileiro definiu que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo excede manifestamente aos limites impostos pelo seu fim econômico e social, pela boa fé e pelos bons costumes – Numa interpretação teológica, foi isto que a aconteceu ao albergar em seu favor, o aval através de um mandatário não qualificado junto a empresa credora da CPR número 001.734/2013. E o nexo de causalidade para definir como inválida a procuração e, por conseqüência, nulo o correspondente ato jurídico, diz respeito a conduta do agente, no caso, a empresa MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS LIMITADA que fez negócio (ao aceitar a procuração apócrifa), onde, claramente, anotava que não poderia ser utilizada junto a mesma e sim e tão somente em empresa diversa. Desta forma, ao meu viso, nulo se apresenta o aval concedido pelo autor ANTONIO DE CARVALHO BARRA através de seu procurador ROBERTO DE CARVALHO BARRA no que tange a CPR de número 001.734/2013. Por consequência, nulo se apresenta os atos posteriores, isto é a CONFISSÃO DE DIVIDA de fls. 18/20 e eventuais aditivos que possuem os mesmos vícios originários do primeiro negócio, isto é da própria CPR em questão, como bem definido em sua CLAUSULA PRIMEIRA –novação da CPR.

(...)

Como dito e ora reprisado, porque esta confissão é derivada justamente da CPR de número 001734/20013 cujo aval foi considerado nulo e, por consequência, nulo também, pelo mesmo vicio, o aval concedido pelo autor na CONFISSÃO DE DIVIDA de fls. 18/20 dos autos. Entretanto, deve ser frisado que, em relação aos devedores principais formalizados por ROBERTO DE CARVALHO BARRA e sua esposa ANGELA VITÓRIA CALDEIRA BARRA, a relação destes com as apeladas MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS LIMITADA e MOCELLIN AGROINDUSTRIAL LTDA permanece inalterada em todos os seus aspectos, resumindo esta decisão tão somente na declaração de nulidade dos avais feitos pelo procurador (que é também devedor principal) em nome do apelante ANTONIO DE CARVALHO BARRA, ficando aqui o registro derradeiro.”

Deflui-se daí que a decisão colegiada reconheceu e declarou a nulidade de todos os atos e negócios jurídicos acima narrados (CPR, Novação e Confissão de Dívida e Termo Aditivo) exclusivamente em relação ao Embargado ANTONIO DE CARVALHO BARRA, mantendo-se hígida a relação jurídica entre os demais devedores ROBERTO DE CARVALHO BARRA e ANGELA VITÓRIA CALDEIRA BARRA.

Significar dizer, noutras palavras, que a situação de “pluralidade de credores” não influi nos efeitos da nulidade reconhecida por este egrégio Tribunal de Justiça em favor do Embargado ANTONIO DE CARVALHO BARRA, impedindo a possibilidade de se reconhecer a “regularidade parcial da representação” e afastando a tese de “divisibilidade do objeto do contrato” para abarcar a responsabilidade nas operações.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos Embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Alegadas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Lembra-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o Recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023